Tribunal: TJDFT
Processo: 0725828-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725828-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS LEVY AGRAVADO: MARIA LEITE DIAS CORDEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS LEVY (demandado), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por MARIA LEITE DIAS CORDEIRO, processo no 0036670-24.2007.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação apresentada. Ao ID 61280504, foi indeferido, por esta Relatoria, pedido liminar, pois não fora identificada urgência naquele momento. O agravante comparece aos autos com pedido de reconsideração, ao fundamento de que fora designado leilão para a data de hoje (28/08/2024), as 16h50min. Reitera o pedido de efeito suspensivo (ID 63252324). Vieram os autos conclusos. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A propósito, rememora-se a r. decisão agravada (ID 200069752 da origem): “A parte devedora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 199515568, alegando omissão quanto à apreciação dos embargos de declaração ao ID 194007482. Decido. Como é cediço, os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. No caso dos autos, vê-se que a decisão hostilizada de ID 199515568 deve ser retocada. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração e passo a decidir os embargos de declaração interpostos ao ID 19400748 pela parte devedora. Aduz a parte devedora obscuridade na decisão ao ter considerado como penhorado imóvel localizado na SHA Conjunto 4, chácara 64, casa 20, setor habitacional Arniqueiras, quando o que fora penhorado é o localizado na SHA, Conjunto 4, chácara 60, casa 10, Arniqueira - DF. Pois bem. De fato, o imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados é o localizado na SHA, Conjunto 4, chácara 60, casa 10, Arniqueira - DF. A questão controvertida nos autos cinge-se à impenhorabilidade do bem imóvel objeto da penhora, e a lei no 8.009/90 consagrou o princípio da impenhorabilidade do bem de família, ao dispor em seu art. 1o: “Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familliar, é impenhorável e não responderá por qualquer dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Assim, para verificar se a impenhorabilidade do bem de família alcançou determinado bem é necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: que o bem seja o único imóvel residencial registrado em nome do devedor, nele residindo os proprietários e que não incidam quaisquer das exceções elencadas no art. 3o da Lei n. o 8.009/90. No caso dos autos, malgrado o devedor alegue que os direitos aquisitivos do imóvel localizado na SHA Conjunto 4, chácara 64, casa 20, setor habitacional Arniqueiras foram cedidos à Sra. Lucineide Pires da Silva, o documento da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, ID 180720522 revela que o referido imóvel está cadastrado em nome do devedor. Dessa forma, não pode ser considerado o imóvel localizado na SHA, Conjunto 4, chácara 60, casa 10, Arniqueira - DF - como único bem imóvel do devedor. Por conseguinte, a penhora dos direitos aquisitivos deve ser mantida. Aguarde-se a preclusão desta decisão para remeter os autos ao NULEJ para prosseguimento dos atos expropriatórios.” Como se vê, a matéria devolvida ao Tribunal centra-se na viabilidade (ou não) de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel do devedor, sob o fundamento de se tratar de bem de família. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, a despeito dos argumentos apresentados pela parte recorrente, em tese, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Explica-se. Como sabido, recai sobre o devedor o ônus de demonstrar a impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/90), o qual, em tese, não teria desincumbido o agravante. Em uma cognição primeira, realizada apenas para o deslinde da liminar, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo neste momento incipiente, mas, necessário desde logo observar que, dos autos de origem, se infere que, além do imóvel penhorado, no caso, o localizado na SHA, Conjunto 4, chácara 60, casa 10, Arniqueira – DF, consta também em nome do recorrente, junto a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, ID 180720522 da origem, o imóvel localizado na SHA Conjunto 4, chácara 64, casa 20, setor habitacional Arniqueiras. Ademais, fazendo um breve histórico dos autos de origem, observa-se que se trata de cumprimento de sentença (indenização) que tramita desde o ano de 2007, portanto, em tese, ainda que de fato tenha ocorrido a venda da casa 20, como alega o recorrente, teria feito isso no curso da demanda executiva, sem, contudo, verter nenhum centavo ao pagamento do débito do qual sabidamente já tinha ciência, sendo forçoso concluir que assim agiu com o fim de se furtar de cumprir com sua obrigação. Veja-se que, o valor da dívida não é tão expressivo assim, o que, inclusive, viabiliza que seja realizado o pagamento para ilidir a expropriação do bem, ou até mesmo após a arrematação, com o que lhe restar, poderá adquirir outro imóvel de menor valor, se assim o desejar. Vale dizer que, a noção de processo judicial justo está associada à efetividade da prestação jurisdicional, o que ensejar garantir a razoável duração do processo, de modo que propicie ao titular do direito a efetiva satisfação do seu crédito. Neste contexto, tenho que, em tese, não se encontra demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, muito embora se oportunize ao e. Colegiado uma análise de maior percuciência. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Por fim, observa-se que já foram apresentadas contrarrazões, portanto, depois das comunicações e publicações de praxe, retornem os autos conclusos para elaboração de relatório e encaminhamento à sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator